Tribunal: TJDFT
Processo: 0714365-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Órgão Conselho Especial Classe Petição Criminal Processo n. 0714365-46.2023.8.07.0000 Autoridade Polícia Civil do Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Cumpra a Secretaria deste Conselho Especial o despacho de Id 46686751 juntado aos autos "cópia atualizada do PJe no 0703515-25.2022.8.07.0013" de modo a que seja possível aferir se "houve intimação pessoal da autoridade pública investigada”, conforme requerido pela d. Procuradoria de Justiça em manifestação de Id 46542648. Após, considerando as informações prestadas ao Id 47686800, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 172 do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 21 de outubro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora